Tribunal: TJPA
Processo: 0014924-41.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou a apelante pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II, do CP, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia a aplicação da atenuante da confissão, com a consequente redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a incidência da circunstância atenuante da confissão pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, nos termos do art. 59 do CP. Reconhecida a atenuante da menoridade, deixou o d. Juízo de aplicar redução em razão do óbice da Súmula 231 do STJ, entendimento ratificado no julgamento do REsp nº 1117068/PR e nº 1117073/PR (Tema Repetitivo nº 190) e do RE nº 597270 (Tema de Repercussão Geral nº 158), que firmaram a impossibilidade de fixar a pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes. 4. O Supremo Tribunal Federal igualmente consolidou jurisprudência no sentido de que as atenuantes genéricas não têm força para reduzir a pena abaixo do piso normativo, sob pena de vulnerar a segurança jurídica e a função preventiva da sanção penal. Precedentes: STF, HC 94234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 20/05/2008; STJ, AgRg no AREsp 2247850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/08/2023. 5. Mantida, ainda, a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, aplicada na fração mínima de 1/3, resultando a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Não se verifica equívoco na dosimetria que prejudique a defesa. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso improvido. ________________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, a, 157, § 2º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula 231; STF, HC 94234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 20/05/2008; STJ, AgRg no AREsp 2247850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/08/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014924-41.2017.8.14.0006

APELANTE: MARY DIANE PINHEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou a apelante pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II, do CP, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa pleiteia a aplicação da atenuante da confissão, com a consequente redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a incidência da circunstância atenuante da confissão pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, nos termos do art. 59 do CP. Reconhecida a atenuante da menoridade, deixou o d. Juízo de aplicar redução em razão do óbice da Súmula 231 do STJ, entendimento ratificado no julgamento do REsp nº 1117068/PR e nº 1117073/PR (Tema Repetitivo nº 190) e do RE nº 597270 (Tema de Repercussão Geral nº 158), que firmaram a impossibilidade de fixar a pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes.

4. O Supremo Tribunal Federal igualmente consolidou jurisprudência no sentido de que as atenuantes genéricas não têm força para reduzir a pena abaixo do piso normativo, sob pena de vulnerar a segurança jurídica e a função preventiva da sanção penal. Precedentes: STF, HC 94234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 20/05/2008; STJ, AgRg no AREsp 2247850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/08/2023.

5. Mantida, ainda, a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, aplicada na fração mínima de 1/3, resultando a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Não se verifica equívoco na dosimetria que prejudique a defesa.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso improvido.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, a, 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula 231; STF, HC 94234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 20/05/2008; STJ, AgRg no AREsp 2247850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de ­­­­outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Mary Diane Pinheiro, inconformada com os termos da r. sentença que a condenou a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157,

§ 2º, inciso II do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela aplicação da atenuante da confissão, com redimensionamento da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –

DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUENTE DA CONFISSÃO. REDIMENSIONAMNTO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 27677567 - Pág. 5):

(...)

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

Em relação à culpabilidade, entendo que o comportamento da denunciada não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado. Como antecedentes, verifica-se que contra a acusada não existem outros processos criminais anteriores, com sentença condenatória transitada em julgado (STJ-Súmula 444), razão pela qual nada se tem a valorar. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social da acusada e personalidade, sem possibilidade de avaliação. O motivo e as circunstâncias do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. As consequências do crime implicam em prejuízo material, sendo tal resultado inerente ao tipo penal, razão pela qual nada se tem a valorar. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, sendo circunstância neutra, nos termos da Súmula nº 18 do TJPA.

Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico a existência da circunstância atenuante previstas no artigo 65, III, “d”, do Código Penal (confissão espontânea); todavia, deixo de reduzir a pena por não ser possível colocá-la abaixo do mínimo legal na presente fase, conforme Súmula 231 STJ.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, por existir a majorante do concurso de pessoa, aumento a pena no patamar de 1/3, estabelecendo a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a qual tenho por concreta, definitiva e final, para fins de fixação do regime inicial.

Quanto aos dias-multa, deverá ser calculado cada dia em um trigésimo do salário-mínimo, conforme estabelece o art. 49, §1º do Código Penal.

Em relação à pena de multa, a correção monetária terá por termo inicial a data do cometimento do delito, sob pena de não se manter a força retributiva que da sanção se espera. Esse é o entendimento esposado na RTARGS nº 87/57 ao qual me filio.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o magistrado sentenciante não valorou, negativamente, nenhum dos vetores judiciais dispostos no artigo 59 do Código Penal, fixando a pena no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, corretamente, foi reconhecida a atenuante da menoridade, entretanto não foi realizada a redução correlata em razão da reprimenda já estar no mínimo legal, em consonância com a Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, não acolho o pedido da defesa e preservo a reprimenda intermediária do recorrente em 04 (quatros) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na fase derradeira, foi aplicada a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, na fração mínima de 1/3, sendo fixada a pena concreta e final em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Não havendo nenhum equívoco prejudicial ao réu, preservo a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, bem como os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 30/10/2025